Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-40.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – autor negativado por dívida de contrato de empréstimo em que figura como avalista – sentença de procedência parcial – insurgência do banco – preliminares afastadas – inocorrência de julgamento "extra petita" - configurado o interesse de agir, havendo expressa resistência do requerido – não comprovada a regularidade

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – autor negativado por dívida de contrato de empréstimo em que figura como avalista – sentença de procedência parcial – insurgência do banco – preliminares afastadas – inocorrência de julgamento "extra petita" - configurado o interesse de agir, havendo expressa resistência do requerido – não comprovada a regularidade do débito apontado no cadastro de maus pagadores – ônus do apelante – requerente que demonstrou o pagamento das parcelas, ainda que com atraso – débito inexistente – negativação indevida – danos morais configurados – "quantum" mantido – impossibilidade de redução do valor da multa diária – incidência e valor global que podem ser evitados pelo próprio réu – descabida qualquer limitação da multa nesse momento processual – "astreintes" - matéria não alcançada pela coisa julgada – possibilidade de rediscussão em sede adequada, se eventualmente atingir montante exorbitante - danos morais configurados – "quantum" fixado dentro dos parâmetros desta C. Câmara – redução – impossibilidade – sucumbência do réu – princípios da causalidade e sucumbência – sentença mantida – recurso improvido.*